Tribunal: STF
Processo: Rcl 62985
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa - SP contra decisão proferida pelo Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Araçatuba que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE quando da apreciação do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    A parte Reclamante sustenta que “a r. sentença proferida pelo I. Magistrado da Justiça Especializada, ocorreu após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, após 12/07/2023, e não observou a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema e, em ato contínuo, julgou a demanda sob a ótica meritória, com fulcro no instituto da prescrição. Contudo, com o devido respeito ao I. Magistrado de Pisto da r. Justiça Especializada, lhe falece competência desde a data da modulação dos efeitos determinada pela Suprema Corte (12/07/2023), eis que a r. sentença de piso foi proferida em 13/07/2023”. 



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausente pressuposto necessário ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente